Tribunal: TCU
Processo: 031.793/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 577606, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 577606, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira com vistas a promover o empreendedorismo juvenil no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora. (no da TCE no sistema: 2063/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 922/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Instituto Treinar de Educação e Tecnologia por meio do Convênio MTE/SPPE 136/2006 - Instituto Treinar/SC (Siafi 577606); Considerando que o referido convênio tinha como objeto o "estabelecimento de cooperação técnica e financeira com vistas a promover o empreendedorismo juvenil no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE), incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora"; Considerando que, conforme o Acórdão 9965/2023-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu pelo arquivamento do processo devido à prescrição; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após alerta proveniente da Assessoria de Controle Interno do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou que o mesmo convênio já havia sido objeto de análise em outro processo, o TC Processo 020.987/2008-4 , que resultou no Acórdão 666/2009-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do responsável André Luiz Gonçalves Videira, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe uma multa; Considerando que, após o trânsito em julgado do Acórdão 666/2009-TCU-Plenário (19/6/2009), foram adotadas providências para inclusão do responsável André Luiz Gonçalves Videira nos Cadastros de Contas Julgadas Irregulares e Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal; Considerando a autuação do processo de cobrança executiva TC Processo 014.690/2009-6 ; Considerando que, ao consultar o TC Processo 020.987/2008-4 , foram verificadas a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do TC Processo 031.793/2022-3 , diferindo apenas o resultado: no primeiro, o TCU apreciou o mérito da matéria e, no segundo, há o reconhecimento da prescrição e a determinação pelo arquivamento dos autos; Considerando que, diante da constatação da litispendência (Art. 337, §3o do Código de Processo Civil), o corpo técnico da AudTCE (peças 151 e 152) propôs tornar insubsistente o Acórdão 9965/2023-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que o Tribunal apreciou, por meio do Acórdão 666/2009-TCU-Plenário , matéria de idêntico teor e com o mesmo responsável no polo passivo no âmbito do TC Processo 020.987/2008-4 ; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta formulada pela unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, tornar insubsistente o Acórdão 9965/2023-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que o Tribunal apreciou, por meio do Acórdão 666/2009-TCU-Plenário , matéria de idêntico teor e com o mesmo responsável no polo passivo no âmbito do TC Processo 020.987/2008-4 ; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 031.793/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Gonçalves Videira (XXX.984.869-XX); Instituto Treinar de Educação e Tecnologia (02.161.201/0001-04). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Treinar de Educação e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.